Tribunal: TJMT
Processo: 1027899-15.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027899-15.2021.8.11.0041
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOLANGE FERREIRA - CPF: 344.654.052-00 (SUSCITANTE), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), JOSE PEDRO FERREIRA FILHO - CPF: 058.088.987-49 (SUSCITADO), HELEN FARIAS FERREIRA - CPF: 458.794.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), FABIO VINICIUS FERREIRA - CPF: 567.844.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN BARBOSA FERREIRA - CPF: 932.556.912-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LILLIAN FERREIRA - CPF: 994.277.962-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ASSISTENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (SUSCITANTE), SOLANGE FERREIRA - CPF: 344.654.052-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO FERREIRA FILHO - CPF: 058.088.987-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INVENTÁRIO - DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA – INEXISTÊNCIA DE DUPLA MORADIA – LOCAL DA RESIDÊNCIA COM ÂNIMO DEFINITIVO É O JUÍZO COMPENTENTE - COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

Verificado que o domicílio do autor da herança foi fixado com ânimo definitivo em Guiratinga e que, a residência na Capital, era transitória, para tratamento médico e visita aos filhos, fica fixada a competência para processamento dos autos do inventário em Guiratinga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga
, em face do
juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, nos autos de Ação de Inventário, ajuizada por Solange Ferreira e demais herdeiros, em decorrência dos bens deixados com o óbito de José Pedro Ferreira Filho.

O juízo suscitado declinou sua competência para o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, uma vez que foi indicado na inicial como o último endereço do falecido.

Ao suscitar o conflito de competência, o juízo suscitante informou que houve erro material na petição inicial, visto que, na verdade, o último domicílio do falecido foi na cidade de Cuiabá/MT, inclusive, colacionando comprovante de endereço em nome do
de cujus
.

Além disso, destaca que não há nos autos qualquer outro documento que indique ser o domicílio do autor da herança o Município de Guiratinga. Pelo contrário, destaca que conforme se extrai da própria certidão de óbito (Id. 62456036), apresenta-se o endereço localizado na Rua das Margaridas, n. 52, Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, como seu último domicílio.

Em seguida, o Espólio de José Ferreira Filho apresentou manifestação no ID 134078182, alegando que não informou a existência de erro material na petição inicial, como entendeu o Juízo Suscitante; que apenas informou a existência de duplo domicílio, vez que o
de cujus
revezava sua permanência entre as cidades de Guiratinga/MT e Cuiabá/MT, onde realizava acompanhamento médico e desfrutava da companhia de seus filhos.

Nas informações, o juízo suscitado alega que houve nos autos parecer do Ministério Público e anuência das partes e, por este motivo, declinou da competência.

A PGJ opina pela procedência do conflito de competência, pois, havendo duplo domicílio e que
“a ação foi inicialmente conhecida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, tenho que a competência para julgar e processar a ação de inventário é do Juízo Suscitado.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, em face do juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Inventário, ajuizada por Solange Ferreira e demais herdeiros, em decorrência dos bens deixados com o óbito de José Pedro Ferreira Filho.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na verificação de qual juízo irá julgar o Inventário n. 1027899-15.2021.8.11.0041.

Em que pese a alegação de duplo domicílio, tenho que não seja esse o caso, pois, a teor do que dispõe o artigo 70 do Código Civil,
“O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.”.

Assim, não há como reconhecer que a residência do falecido em Cuiabá teria caráter definitivo, mas, apenas transitório, pois, conforme esclarecido pela inventariante, o falecido vinha à Capital para tratamento médico e para ficar perto dos seus filhos.

Também consta da inicial que,
“Em decorrência da doença o “de cujus” se mudou da cidade de Manaus/AM
para a cidade de Guiratinga/MT
e consigo trouxe duas funcionárias, Sra. Larissa Aquino Cunha e Sra. Rosineth Machado Silva, que exerciam a função de cuidadoras, vez que não era capaz de se movimentar e realizar os atos da vida comum de qualquer cidadão sem auxílio.”.
(destaquei)

À propósito:

“AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO. DUAS AÇÕES DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DOMICÍLIO DA AUTORA DA HERANÇA. LOCAL DA RESIDÊNCIA COM ÂNIMO DEFINITIVO. PREVENÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO PARANAENSE. 1. Estabelecido que o domicílio da autora da herança foi fixado com ânimo definitivo em Cascavel, PR, onde residia com o marido, inventariante, ao tempo do óbito, ainda acresce o fato de que a ação de inventário ajuizada na comarca paranaense é anterior a outra distribuída em Santa Catarina. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no CC: 143741 PR 2015/0265658-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2016)

Partindo dessa premissa, de que a domicílio do falecido, com ânimo definitivo, é o da Cidade de Guiratinga, os autos devem ali ser processados.

Por fim, não há falar em declaração de incompetência do juízo da Capital, de ofício, pois, a decisão partiu de parecer do Ministério Público e concordância da inventariante.

Pelo exposto, em dissonância com a PGJ,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo para declarar a competência do Juízo Suscitante, da Comarca de Guiratinga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022